Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE GENITOR DO EXECUTADO. INVENTÁRIO EM CURSO NÃO INDICADO PARA FINS DE EFETIVAR A CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabe ao exequente demonstrar a existência de processo de inventário em nome do genitor do executado, para fins de satisfação de seu crédito. Não o fazendo, o pedido de penhora de direitos creditórios há que ser indeferido.

2. Recurso conhecido e desprovido.